Tribunal: TJMT
Processo: 0008433-85.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008433-85.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNNO BARBOSA DA SILVA - CPF: 055.364.411-40 (APELANTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA NÃO FUNDAMENTADO, BONS ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS
,

QUANTIDADE DA DROGA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [PRIMEIRA FASE] E PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO [TERCEIRA FASE] CARACTERIZARIA
BIS IN IDEM
E PENAS-BASE EXACERBADAS - PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL -
PRELIMINAR
- NULIDADE DA AÇÃO PENAL - USO DE ALGEMAS MOTIVADO EM DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA - VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 11 DO STF NÃO IDENTIFICADA -

JULGADOS DO STJ E TJMT - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO INTERROGATÓRIO DO APELANTE - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
-
NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS -
1.491KG (UM QUILO, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM GRAMAS) DE

PASTA-BASE DE COCAÍNA
E
193G (CENTO E NOVENTA E TRÊS GRAMAS) DE MACONHA -
FORMAS DE ACONDICIONAMENTO DA COCAÍNA [OITO PORÇÕES] E DA MACONHA [QUATRO PAPELOTES] -
DINÂMICA DA APREENSÃO [TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO]
– DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA
- INDICATIVOS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE DROGA -
DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - ARESTO DO STJ - REGISTRO DE AÇÃO PENAL [EM TRAMITAÇÃO] - DEDICAÇÃO DO APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - MINORANTE INAPLICÁVEL -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADAS PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO -
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -
DELITOS DERIVADOS DO CONSUMO/VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NÃO JUSTIFICAM A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - CONSEQUÊNCIAS
“SEVERAS”
DO TRÁFICO DE DROGAS INERENTES AO TIPO PENAL - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -
RECEPTAÇÃO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - AUMENTO DA PENA-BASE NÃO JUSTIFICADO - ACÓRDÃO DO STJ -
NATUREZA [PASTA-BASE DE COCAÍNA] E QUANTIDADE [APROXIMADAMENTE UM QUILO E MEIO] - REGIME INICIAL FECHADO - PREMISSA DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Se o uso de algemas está motivado em decisão judicial fundamentada, não se identifica qualquer violação da Súmula Vinculante no 11 do c. STF (STJ, RHC no 35073-SP; TJMT, HC no 115802/2015; TJMT, AP NU 0020836-55.2018.8.11.0042).

A natureza, a quantidade e variedade das drogas apreendidas -
1.491kg (um quilo, quatrocentos e noventa e um gramas) de

pasta-base de cocaína
e
193g (cento e noventa e três gramas) de maconha -
, as formas de acondicionamento da cocaína [oito porções] e da maconha [quatro papelotes],
a dinâmica da apreensão [apelante trazia consigo e mantinha em depósito]
e a apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada
constituem indicativos de comercialização difusa de droga,
a induzir dedicação do apelante às atividades criminosas. (STJ, no HC 543.671/SP)

O registro de ação penal [em tramitação] também evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), de modo a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, HC 450153/SP; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP; TJMT, Ap no 130743/2017).

Se as motivações adotadas para negativar as circunstâncias do crime [forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes], bem como a quantidade e a natureza da droga [cocaína] foram utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, afigura-se caracterizado o
bis in idem
, a elidir as justificativas para as valorações desfavoráveis.

O c. STJ, majoritariamente, não tem admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa tanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado como para modular a fração redutora, indistintamente (AgRg no REsp 225.352/MT; AREsp 1362417/MT; HC 468916; REsp 1792066;

HC 476190).

Os delitos derivados do consumo/venda de substâncias entorpecentes não justificam a avaliação desfavorável das consequências do crime, por integrarem à traficância e não transcenderem seu resultado típico (STJ, HC no 356.554/RS).

As consequências “severas” do tráfico de drogas à sociedade também são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (REsp 1135435/ES; Ap 14595/2018).

As alegações genéricas no sentido de que a receptação fomentaria a prática de outros crimes não justifica o aumento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1467184/SP).

A natureza [pasta-base de cocaína] e quantidade [aproximadamente um quilo e meio] justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 552.533/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008433-85.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

BRUNNO BARBOSA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por BRUNNO BARBOSA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 676658), que o condenou por tráfico de drogas e receptação a 8 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multas, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e 180 do CP c/c art. 69 do CP - (ID

30010557).

O apelante suscita nulidade da ação penal pelo uso de algemas em audiência sem a devida fundamentação. No mérito, sustenta que: 1) possui bons antecedentes, é primário e não haveria provas de que
“integre organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas”
; 2) a utilização da quantidade da droga como circunstância judicial desfavorável [primeira fase] e para afastar o tráfico privilegiado [terceira fase] caracterizaria
bis in idem
;

3) as penas-base do tráfico e da receptação seriam exacerbadas.

Pede o provimento para que sejam anulados os atos processuais desde a audiência de instrução. Subsidiariamente, reconhecido o tráfico privilegiado e reduzidas as penas ao mínimo legal (ID 30013477).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID

30013483).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico ilícito de entorpecentes e receptação [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 180, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Preliminar: Almejada nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, em virtude do uso de algemas pelo apelante - alegada ofensa à súmula vinculante no 11 do STF - inocorrência - uso de algemas devidamente justificado pelo Magistrado Singular no Termo de Audiência - ausência de prejuízo - 2. Mérito: 2.1. Pretendida redução da censura basilar - possibilidade - expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido que foi utilizada na 3a fase da dosimetria penal - ocorrência de bis in idem - existência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis - 2.2 Requestada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 - impossibilidade - requisitos legais não preenchidos - réu que se dedicava à atividades criminosas - Pelo provimento parcial do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

34739453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE USO DE ALGEMAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu a nulidade da ação penal, a partir da audiência de instrução por ausência de fundação idônea da decisão de mantê-lo algemado, visto que o delito não foi praticado com violência, tem bons antecedentes, é primário e a necessidade de proteger a integridade física dos presentes seria
“circunstância neutra”.

Vejamos.

O Juízo singular fundamentou o uso de algemas pelo apelante em razão da
inadequada estrutura física da sala de audiências [
“
pela disposição da mobília é imperativo que o magistrado, o promotor e os serventuários passem entre os réus e a mesa toda vez que adentram a sala”
]
, bem como de episódio anterior no qual sofreu
“tentativa de agressão por parte de um preso”,
além de
“
duas recentes agressões promovidas a Magistrados neste Estado”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito - ID 30010554).

O órgão do Ministério Público em primeiro grau, nas contrarrazões, pontuou que estavam
“todos em uma sala de audiência, de limitada dimensão física, sem janelas, onde, a única saída, estreita, situa-se em sentido oposto à localização do magistrado”,
de modo que, para deixar o local, exige-se
“que passem muito próximos, praticamente encostando nos réus”
, sendo que a 5a Vara Criminal daquela Comarca
, “especializada e com competência para o tráfico de drogas, diuturnamente, lida com integrantes de facções criminosas, sobretudo do Comando Vermelho, que, lamentavelmente, tem crescido e ganhado espaço em Rondonópolis, cidade com mais de 208 mil habitantes”
(Allan Viera Rocha, promotor de Justiça - ID 30013477).

Se o uso de algemas está motivado em decisão judicial justificada na segurança das partes e dos agentes públicos do Sistema de Justiça Criminal, inexiste violação da Súmula Vinculante no 11 do c. STF.

Nessa linha, anotam-se julgados do c. STJ (RHC no 35073-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2013), e deste e. TJMT (HC no 115802/2015, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.10.2015; AP NU 0020836-55.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 17.7.2019).

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1° FATO: TRAFICO DE DROGAS

[...]
no dia 06 de junho de 2018, por voltas das 12h10min, na residência situada na Rua São Francisco, no 380, esquina com a Rua Jussara, Bairro Jardim Iguassu, nesta cidade, o denunciado BRUNNO BARBOSA DA SILVA, foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, 08 (oito) porções, com massa bruta total de 1,491kg (um quilograma e quatrocentos e noventa e uma gramas), 04 (quatro) porções, pesando 193g (cento e noventa e três gramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (08 porções) de PASTA BASE DE COCAÍNA e a segunda (04 porções) de MACONHA. [...]

2° FATO: RECEPTACAO

Consta do incluso inquérito que, na mesma data, horário e local, supracitados (06/06/2018, por volta das 12h10min, na residência situada na Rua São Francisco, no 380, Jardim Iguassu, nesta cidade) o denunciado

BRUNNO BARBOSA DA SILVA foi flagrado e conduzindo por ter adquirido, recebido e ocultado, sabendo ser produto de crime, 1.100 (mil e cem) unidades de ‘suco vita’; 1.020 (mil e vinte) unidades de óleo de soja; 1.350kg (um mil e trezentos e cinquenta quilos) de ‘arroz rei’; 200 (duzentos) unidades de gelatina marca ‘vita’; 200 (duzentas) unidades de Pudim, marca ‘vita’; 100kg (cem quilos) de ‘café quitada’; 492 (quatrocentos e noventa e dois) litros de leite; 400kg (quatrocentos quilos) de ‘feijão rei’; 168kg (cento e sessenta e oito quilos) de ‘macarrão parafuso dallas’; 72 (setenta e duas) unidade de ‘farinha de rosca mika’; 07 (sete) unidades de fibra de limpeza pesada, marca masterclin; 07 (sete) unidades de fibra de limpeza, marca masterclin, avaliados em R$ 22.113,26 (vinte e dois mil cento e treze reais e vinte e seis centavos). [...]

Adequando-se a conduta de BRUNNO BARBOSA DA SILVA ao disposto no do artigo 33, caput da Lei no 11.343/06 e art. 180, caput, (2o FATO), c/c art. 69, ambos do Código Penal [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 30007033)

O Juízo singular não reconheceu o tráfico privilegiado e

dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Desta feita, não há dúvida de que a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente nos elementos normativos contidos no art. 33, caput da Lei 11.343/2006.

2.1.2. Da causa especial de diminuição de pena.

Pois bem, verifico que o denunciado não faz jus a benesse encimada, ainda que, muito embora o réu não possua registros criminais anteriores, a quantidade e a natureza da droga aliadas à forma em que foi encontrada (ocultadas no box da cama, dividida em 08 porções), em aproximadamente 1,5kg (um quilo e quinhentos gramas) de pasta base de cocaína, denotam que ele possui envolvimento com organização criminosa. [...]

Diante disso, não aplico a causa de diminuição.

2.2. Materialidade e autoria do crime de receptação. [...]

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu BRUNNO BARBOSA DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 180 do CP, na forma de concurso material de crimes (CP, art. 69). [...]

3.1. Dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do réu, vez que o mesmo é primário. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos do delito são egoísticos, posto que o réu se aproveita do vício e fraqueza alheia para angariar lucro, mas estão diretamente ligados as circunstâncias. As circunstâncias merecem maior desfavorabilidade, posto que o réu aceitou uma quantia em dinheiro para acomodar significativa quantia de entorpecentes em sua residência, na qual convive com a sua esposa, que se encontrava gestante, preferindo assim arriscar a sua liberdade. Temos ainda que o requerido tentou ocultar a substância, escondendo-a em sua cama, no interior do box. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano. As consequências são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, pois vários usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar para assim adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente. A quantidade e a natureza da droga (pasta base de cocaína e maconha) autorizam o recrudescimento da sanção basilar, devendo a pena ser majorada em 01 (um) ano.

Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multas.

Não existem agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ‘d’), atenuando a pena em 01 (um) ano e 100 dias multa. Na terceira etapa dosimétrica, não há uma causa especial de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multa.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de receptação. [...]

A culpabilidade do acusado é de normal. Deixo de considerar os antecedentes do réu, vez que o mesmo é primário. Nos autos existem elementos sobre a conduta social e personalidade. Às circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas, razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica da agente.

Assim, fixo a pena base em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Inexistem agravantes. Não reconheço a atenuante da confissão, vez que o réu utilizou-se do primeiro fato para justificar o delito de receptação. Na terceira etapa dosimétrica, não vislumbro a ocorrência de nenhuma causa de aumento ou de diminuição, de modo que torno a sanção definitiva em 01 (dois) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3.3. Do concurso de crimes.

Reconheço o concurso material, conforme dispõe o art. 69 do CP, vez que evidenciada a prática de condutas diversas visando atingir a bens jurídicos distintos, razão qual procedo com a somatória das penas de reclusão impostas, totalizando em 08 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como procedo com a somatória das penas multas aplicadas, chegando-se à 530 (quinhentos e trinta) dias-multas.

3.4. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.5. Do regime.

Por dispositivo legal, vez que é crime assemelhado a hediondo e a pena foi fixada superior há 08 anos, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado. Desta forma, fixo o regime em inicialmente fechado.

3.6. Da manutenção da prisão do condenado.

Considerando o quantum da pena imposta, bem como que o acusado respondeu toda ação penal preso e que se mantêm os pressupostos processuais, reforçados com esta condenação, em especial que fora fixado regime fechado justamente pela quantidade e qualidade do entorpecente e porque o réu não possui emprego fixo e lícito, mantenho a prisão processual [...].”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito - ID

30010557)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 30007038) e Laudo Preliminar de Constatação no 200.2.04.2018.007494-01 (ID 30007042), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reyner Roosevelt de Souza e Silva, policial militar (ID 30007037), Lucas Ribeiro Moreira, policial militar (ID 30007037), e BRUNNO BARBOSA DA SILVA, apelante (ID 30007038).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Reiyner Roosevelt de Souza e Silva e o apelante (Relatório de Mídias - ID 30013486).

Extrai-se do contexto probatório que:

- no dia 6.6.2018, os policiais militares [Reyner Roosevelt de Souza e Silva e Lucas Ribeiro Moreira] realizavam rondas pelo bairro Jardim Iguassu, rua Jussara, Rondonópolis/MT, oportunidade em que visualizaram o apelante BRUNNO BARBOSA DA SILVA, o qual saiu em direção à sua motocicleta; realizadas a abordagem e busca pessoal, foram localizados com o apelante uma (uma) porção de maconha, e o valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais); dentro da residência do apelante, foram apreendidos 8 (oito) porções, de pasta-base de cocaína, com peso de 1,491kg (um quilo, quatrocentos e noventa e um gramas) e 3 (três) porções de maconha na estante da sala, além de produtos alimentícios e de limpeza [1.100 (mil e cem) unidades de suco “Vita”; 1.020 (mil e vinte) unidades de óleo de soja; 1.350kg (um mil e trezentos e cinquenta quilos) de arroz “Rei”; 200 (duzentos) unidades de gelatina “Vita”; 200 (duzentas) unidades de pudim “Vita”; 100kg (cem quilos) de café “Quitada”; 492 (quatrocentos e noventa e dois) litros de leite; 400kg (quatrocentos quilos) de feijão “Rei”; 168kg (cento e sessenta e oito quilos) de macarrão “Dallas”; setenta e duas unidade de farinha de rosca “Mika”; e 7 (sete) unidades de fibra de limpeza “Masterclin”], avaliados em R$ 22.113,26 (vinte e dois mil cento e treze reais e vinte e seis centavos), objetos de furto (ID 30007039/Relatório de Mídias - ID 30013486);

- os policiais militares [Reyner Roosevelt de Souza e Silva e Lucas Ribeiro Moreira] afirmaram, na fase policial, terem apreendido as substâncias entorpecentes e os produtos de origem ilícita, na posse e na residência do apelante (ID 30007037); em Juízo, o policial Reiyner Roosevelt de Souza e Silva confirmou as declarações extrajudiciais (Relatório de Mídias - ID 30013486);

- o apelante admitiu, perante a autoridade judicial, ter recebido o valor de R$500,00 (quinhentos reais) para guardar o entorpecente em sua residência (Relatório de Mídias - ID 30013486).

Dito isso, vejamos.

A natureza, a quantidade e variedade das drogas apreendidas -
1.491kg (um quilo, quatrocentos e noventa e um gramas) de

pasta-base de cocaína
e
193g (cento e noventa e três gramas) de maconha -;
as formas de acondicionamento da cocaína [oito porções] e da maconha [quatro papelotes],
a dinâmica da apreensão [apelante trazia consigo e mantinha em depósito]
e a existência de dinheiro sem origem lícita comprovada
constituem indicativos de comercialização difusa de droga,

a induzir dedicação do apelante às atividades criminosas (STJ, no HC 543.671/SP - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 13.12.2019).

Com efeito, “
não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades com significativa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes”
(LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Volume Único. 5a edição. Salvador/BH. Editora JusPODIVM. 2017. p. 1.027).

Ressalte-se, ainda, que a pasta-base de cocaína apreendida está avaliada em aproximadamente R$29.000,00 (vinte e nove mil reais), considerado o valor de R$20,00 (vinte reais) o grama, segundo dados da Polícia Civil de Rondonópolis

(Disponível em
https://odocumento.com.br
- Acesso em 13.3.2020), e os objetos de origem ilícita, também apreendidos na residência do apelante, foram avaliados
em R$ 22.113,26 (vinte e dois mil cento e treze reais e vinte e seis centavos), em descompasso à renda mensal declarada pelo apelante, qual seja
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), auferida da profissão de pintor [autônomo], a reforçar seu envolvimento em práticas ilícitas.

Ademais, o apelante, à época do crime [6.6.2018], respondia ação penal por tentativa de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, supostamente praticado em 1o.2.2016, na qual o apelante foi citado por edital por não ter sido localizado para citação pessoal (Sistema
Primus
e
http://siap.tjmt.jus.br
- Código 653221/Comarca Rondonópolis).

Enfim, o registro de ação penal [em tramitação] revela dedicação à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52),

a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, HC 450153/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2019; TJMT, Ap no 130743/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018).

Assim sendo, a referida minorante mostra-se inaplicável.

Passam-se às análises das dosimetrias.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base
em 8 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, a quantidade e a natureza da droga.

A motivação adotada para negativar as circunstâncias do crime, qual seja a forma de acondicionamento da cocaína [escondida dentro do box da cama, no interior da residência do apelante] e, também, a quantidade e natureza da droga [cocaína] foram utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, a caracterizar
bis in idem
e, consequentemente, inidoneidade dessas fundamentações.

Frise-se que o c. STJ, majoritariamente, não tem admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa tanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado como para modular a fração redutora, indistintamente (AgRg no REsp 225.352/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.3.2018; AREsp 1362417/MT - Relator: Rogerio Schietti Cruz - 17.10.2018; HC 468916 - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 14.2.2019; REsp 1792066 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.2.2019;

HC 476190 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.2.2019).

No mesmo sentido: TJMT, Ap no 18851/2018 - Relator:

Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.1.2019.

Por sua vez, os delitos derivados do consumo/venda de substâncias entorpecentes não justificam a avaliação desfavorável das consequências do crime, por integrarem à traficância e não transcenderem seu resultado típico (STJ, HC no 356.554/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017).

Outrossim, as consequências “severas” do tráfico de drogas à sociedade também são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (REsp 1135435/ES - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.2.2016; Ap 14595/2018 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018).

Desse modo, afastadas as depreciações das
circunstâncias e consequências do crime, assim como a quantidade e natureza da droga,
redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. O juiz da causa reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), todavia a preexistência de atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, transforma-se a pena intermediária - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em definitiva, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Da receptação:

O Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao avaliar negativamente as circunstâncias e motivos do crime sopesado o mesmo fundamento [
“posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas
”
].

Todavia, as alegações genéricas no sentido de que a receptação fomentaria a prática de outros crimes não justifica o aumento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1467184/SP - Relatora:

Min. Laurita Vaz - 17.9.2019).

Portanto, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a pena-base -1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa - deve ser transformada em intermediária, por não haver atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, torna-se em definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerada a inexistência de majorantes ou minorantes.

Por força do
concurso material
[
tráfico de drogas e receptação]
, totalizam-se as penas em 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a natureza [pasta-base de cocaína] e quantidade [aproximadamente um quilo e meio] justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 552.533/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12. 2.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020